Tribunal: TJDFT
Processo: 0734690-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. PROVÁVEL. MINORAÇÃO PARCIAL.

1. A fixação da obrigação alimentar, mesmo em caráter provisório, depende da análise do binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o art. 1.694, § 1.o, do Código Civil, observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. O cotejo da prova constante nos autos permite concluir pela desproporcionalidade do valor fixado a título de alimentos provisórios, sendo devida a parcial minoração.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso.